Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação cível. Contrato administrativo. Prestação de serviços sem cobertura formal. Glosa de bdi. Possibilidade de ressarcimento de despesas efetivas. Exclusão de lucro. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Poli Engenharia Ltda, condenando o ente público ao pagamento de R$ 185.276,47, referente à glosa indevida de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), em virtude da prestação de serviços de manutenção de caldeiras nas unidades da Secretaria de Saúde, sem cobertura contratual formal.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o ressarcimento de valores a título de BDI nos contratos sem cobertura formal; (ii) deve ser excluído o lucro e as despesas indiretas não comprovadas; (iii) a atualização monetária com base na SELIC cumulada com juros de mora da poupança caracteriza bis in idem.
III. Razões De Decidir
3. A jurisprudência do TJDFT e as Decisões no 437/2011 e 553/2014 do TCDF admitem o ressarcimento pelas despesas efetivamente incorridas, desde que haja prova da prestação dos serviços e proveito para a Administração, vedando-se apenas o pagamento de lucros e despesas não legitimadas.
4. Laudo pericial demonstrou que o BDI contém componentes diversos, como despesas administrativas, tributos e seguros, os quais não se confundem com lucro e foram glosados indevidamente, pois abrangeu despesas efetivas e legítimas, devendo a exclusão recair somente sobre o lucro.
5. A sentença observou adequadamente a atualização monetária de acordo com a EC no 113/2021, aplicando-se IPCA e juros da poupança até dezembro/2021 e SELIC a partir de janeiro/2022, não configurando bis in idem.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Administração Pública deve indenizar o particular por serviços efetivamente prestados sem cobertura contratual, excluindo-se apenas a parcela correspondente ao lucro e despesas não comprovadas. 2. A glosa integral do BDI é indevida quando este abrange despesas efetivas e legítimas, devendo a exclusão recair somente sobre o lucro.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF, EC 113/2021; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881390, 0715200-14.2022.8.07.0018, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira; Acórdão 1807603, 0715900-87.2022.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa; TCDF, Decisões no 437/2011 e 553/2014.